Tribunal: TJDFT
Processo: 0042825-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0042825-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROCHA BARTELOTTI, ROBERTO SIMAS MAGALHAES, SUELI MAGALHAES PASTORE APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes, Marcia Rocha Bartelotti e outros, para esclarecerem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o interesse recursal alegado na petição de ID 17810869, haja vista que os sucessores de DECIO BUENO BARTELOTTI e AROLDO SIMAS MAGALHÃES são os únicos autores, não havendo outras partes que não aderiram ao acordo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator